Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTATO TELEFÔNICO QUE EXPRESSA CONDIÇÕES DE CONTRATAÇAO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
2. Trata-se de ação cujo objeto é declaração de invalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável - RMC, uma vez que não teria recebido informações claras sobre as obrigações do contrato, a declaração de inexistência de débito, a condenação do réu na obrigação de cessar os descontos; e a condenação do réu na devolução das quantias indevidamente debitadas de seu contracheque.
3. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 10.000,00, já pagou R$ 20.198,95, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo quando foi adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. No caso em exame a parte autora é qualificada como Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados.
5. Inobstante não ter sido juntado o contrato do cartão de crédito consignado, a gravação do contato telefônico de ID Num. 35169343 - Pág. 12 entre correspondente bancário do réu e o autor deixou claro que o consumidor estava contratando o “cartão de crédito consignado BMG”, sendo repassadas todas as informações necessárias para a compreensão da modalidade de contrato. No início da gravação, a atendente informou que se tratava de “cartão de crédito consignado BMG card” com “saque pré-aprovado de R$ 13.281,50”. Após a confirmação dos dados pessoais do autor, aos 3min58seg, o autor confirmou a solicitação do cartão BMG Card e a atendente solicitou que o autor confirmasse que autorizaria o Banco BMG a descontar o valor mínimo da fatura, estando ciente de que caso não ocorra o pagamento integral de sua fatura, o Sr. está optando de forma automática por financiar o valor não pago, mediante a cobrança de encargos que serão previamente informados na fatura”, o que o autor confirmou. Por fim, aos 4min52seg, o autor confirmou “solicitação de saque a débito no BMG Card no valor de R$ 13.281,50, concordando que sobre referido valor será cobrada uma taxa de juros vigente nesta data de 3,65% ao mês e 54.68% ao ano (...). Ao informar sobre o saque autorizado a atendente afirmou ainda que “o valor total do saque será lançado na fatura e deverá ser pago na data do vencimento”.
6. Dessa forma, resta claro que o correspondente bancário, por meio de contato telefônico, repassou ao autor todas as condições do contrato, inclusive o valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos e condições para quitação antecipada, entre tantas outras e tudo mais necessário à integral compreensão do negócio. Ainda há nos autos outros empréstimos levantados conforme comprovantes de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 13.281,50 em 21/06/2017 (ID Num. 35169345 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 13.281,00, R$ 600,00, R$ 2.600,00, R$ 216,78, em 25/01/2018, 07/08/2018, 03/09/2018 e 04/09/2018, respectivamente (ID Num. 35169345 - Pág. 1/5).
7. Assim, além de explicitadas as cláusulas sobre as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de quatro saques complementares evidencia que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
8. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
9. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
10. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
11. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
12. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.